Tribunal: TJSP
Processo: 0002957-86.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime semiaberto. Tratando-se de traficância de 120,3 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se possível a aplicação de um terço por força do redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a estipulação do semiaberto como regime

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime semiaberto. Tratando-se de traficância de 120,3 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se possível a aplicação de um terço por força do redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a estipulação do semiaberto como regime prisional mais adequado ao cumprimento inicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002957-86.2017.8.26.0548, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante VICTOR
SOUZA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto
por Victor Souza Santos para o fim de, mantida a condenação do apelante por infração à
norma do artigo 33, desta feita na forma de seu parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, reduzir
as penas aplicadas para três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão, a ser cumprida no
regime prisional inicialmente semiaberto, e pagamento de trezentos e trinta e três (333)
dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira
instância, comunicando-se de imediato ao juízo da execução penal para os devidos ajustes
na pena ali em cumprimento. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002957-86.2017.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 11139 2/6
Apelação Criminal no 0002957-86.2017.8.26.0548
Comarca e Vara: Cosmópolis Vara Única
Apelante: Victor Souza Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.139
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico.
Regime semiaberto. Tratando-se de traficância de 120,3 gramas de
drogas ilícitas, praticada por agente primário que não ostenta maus
antecedentes, faz-se possível a aplicação de um terço por força do
redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da
Lei 11.343/2006, bem como a estipulação do semiaberto como
regime prisional mais adequado ao cumprimento inicial.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Victor Souza Santos em
face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, aplicou-lhe a pena total
e definitiva de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente fechado, e pagamento de quinhentos (500) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, a redução das penas aplicadas,
com alteração do regime prisional inicial de cumprimento de pena.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002957-86.2017.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 11139 3/6
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 5, 11, 14-17, 18-20 e 236-240) vindo também confirmada
em diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Victor (fls. 259-261) confessou em juízo a autoria do
crime. Admitiu que, na data dos fatos, trazia consigo as porções de
drogas apreendidas, que se destinavam ao tráfico.
As testemunhas Rafael e Roger (fls. 259-261), policiais militares,
confirmaram em juízo que, na data dos fatos, durante patrulhamento,
avistaram o réu Victor e o corréu Roger ― absolvido das imputações
― sentados na janela de uma casa abandonada. Ao avistarem a
viatura, ambos saíram do local. Durante acompanhamento, as
testemunhas observaram Victor dispensando uma sacola plástica em
uma caçamba, razão pela qual abordaram os suspeitos. Encontraram
dinheiro trocado com ambos os suspeitos, bem como drogas no
interior da sacola dispensada por Victor, individualmente embaladas e
de diversas espécies.
As demais testemunhas ouvidas em juízo relataram fatos
relativos somente a Roger, absolvido em primeiro grau, sendo tais
depoimentos irrelevantes no que toca ao ora apelante Victor.
O laudo pericial de fls. 236-240 constatou a apreensão, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002957-86.2017.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 11139 4/6
ocasião, de cerca de 120,3 gramas de drogas, entre maconha e
cocaína.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não restam assim quaisquer dúvidas quanto à autoria do crime,
confessada pelo acusado e comprovadas pelas provas testemunhal e
pericial colhidas nos autos.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, merecem reparos.
O aumento de pena inaugural de um sexto (1/6), aplicado em
razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas, deve ser
afastado. Veja-se que forma apreendidos, na ocasião, pouco mais de
cem gramas de drogas, quantidade ainda não propriamente admirável
em vista da culpabilidade mais cotidiana comportada por esse tipo
penal. Além disso, trata-se aqui de maconha e cocaína, duas drogas
comumente apreendidas em casos de tráfico por todo o território
nacional, restando assim evidente que, ao criar o tipo penal em tela,
tinha o legislador em mente exatamente estas substâncias, não se
justificando, portanto, exacerbação de pena por esta razão. Assim,
deve a pena-base do acusado ser aplicada em patamar mínimo de
cinco (5) anos de reclusão, e pagamento de quinhentos (500) dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002957-86.2017.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 11139 5/6
multa.
A menoridade relativa do réu não provoca efeitos na pena
aplicada, observando-se aqui o disposto na sumula 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Já na terceira fase do cálculo, faz-se cabível, no caso, a
aplicação do redutor de pena de que fala o artigo 33, parágrafo 4o, da
Lei 11.343/2006. O acusado é primário, sem antecedentes criminais,
tendo sido surpreendido em posse de quantidade reduzida de drogas,
nada indicando, portanto, que tenha participação em organização
criminosa ou maior envolvimento em atividades desta natureza.
Segundo entendimento já pacificado nesta Câmara Criminal, tratando-
se aqui de 120,3 gramas de drogas, aplica-se redução de pena de um
terço (1/3), chegando-se à pena final de três (3) anos e quatro (4)
meses de reclusão e pagamento de trezentos e trinta e três (333) dias-
multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve ser alterado para o semiaberto. Embora cabível a redução de
pena acima operada, deve-se apontar que a quantidade de drogas
apreendida, ainda que pequena, já ultrapassa um tanto a ideia de
traficância caseira e pontual, demonstrando um caráter algo mais
preocupante, razão pela qual parece mais adequado ao caso o
regime prisional intermediário, ainda que primário o acusado.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no montante de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002957-86.2017.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 11139 6/6
pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões acima apresentadas, a
suspensão condicional ou substituição da pena privativa de liberdade
aplicada.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Victor Souza Santos para o fim de, mantida a
condenação do apelante por infração à norma do artigo 33, desta
feita na forma de seu parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, reduzir as
penas aplicadas para três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime prisional inicialmente semiaberto, e
pagamento de trezentos e trinta e três (333) dias-multa, arbitrados
no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira
instância, comunicando-se de imediato ao juízo da execução penal
para os devidos ajustes na pena ali em cumprimento.
Mazina Martins
Relator